Tribunal: STF
Processo: Rcl 40789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de SP, em favor de Carlos Inácio da Silva, em face de decisão proferida nos autos 420.680, em trâmite na 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. É o relatório. Decido
    4. Nas informações prestadas pelo órgão reclamado, há notícia de que o autor foi transferido para unidade prisional condizente com o seu regime atual de pena (Doc. 16). De modo que a presente reclamação resta prejudicada pela superveniente perda de objeto.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator